Tribunal: TCU
Processo: 005.341/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3479/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que, conforme análise produzida pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), a peça inicial dos presentes autos não requer a tutela do interesse público, mas objetiva proteger direitos subjetivos de terceiros ou do representante; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão à representante. 1. Processo TC- Processo 005.341/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Filipe Abrão Marra - ME (CNPJ 23.695.310/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública; Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de Goiás - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.